Tribunal: STF
Processo: Ext 1749
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Por meio da Petição 80.238/2022, a parte agravante requer o julgamento do processo em sessão telepresencial, na qual pretende fazer sustentação oral, conforme lhe assegura o artigo 7º, § 2º-B, inciso IV, da Lei 8.906/1994, recentemente introduzido pela Lei 14.365/2022.



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Não há motivos que justifiquem o pedido de destaque. 



    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão dos processos de competência do Tribunal a julgamento por meio eletrônico. 



    Quanto à sustentação oral, a parte deve observar o art. 5º-A da Resolução 642/2019 (Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual (incluído, com seus parágrafos, pela Resolução 669, de 19 de março de 2020, publicada no DJe 67, Edição Extra, em 20 de março de 2020) .



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de julgamento telepresencial.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente